Tribunal: STF
Processo: RE 104657
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-27
Data de publicação: 1985-09-27

Ementa:
- CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA 279.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO TEVE COMO EVIDENTE A INEXISTÊNCIA DO FATO
PARA AUTORIZAR A PROSSECUÇÃO PENAL, CONCEDENDO, POR ISSO,
HABEAS CORPUS, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, DESCABE REAPRECIAR O
ELEMENTO DE CONVICÇÃO DE TAL JUÍZO, EM FACE DA SÚMULA 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.